Tribunal: TJMT
Processo: 1011863-63.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011863-63.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WANDERLEY MARQUES DE SOUZA - CPF: 782.689.821-87 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), ROBERTO GOMES DE AZEVEDO - CPF: 232.625.599-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA À PERÍCIA
– ATO PERSONALÍSSIMO - AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E A LESÃO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – FALECIMENTO DA PARTE NO CURSO DA AÇÃO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE
EX ADVERSA
– IMPRESCINDÍVEL SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES – DIREITO PESSOAL TRANSMISSÍVEL – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível referente à Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT), ajuizada por Wanderley Marques de Souza, que pleiteia indenização devido a acidente de trânsito que resultou em lesão incapacitante permanente, mas não compareceu à perícia judicial designada e pleiteou pedido de desistência da ação, mas foi julgada improcedente os pedidos.

II. Objeto da Discussão:

2. A discussão gira em torno da improcedência do pedido de indenização do seguro DPVAT, em virtude da ausência de comprovação do nexo de causalidade entre o acidente e a lesão, devido ao não comparecimento da parte autora à perícia médica judicial. Ademais, também se debate a validade da discordância da parte ré quanto ao pedido de desistência da ação.

III. Razão de Decidir:

3. Não foi observada a necessidade de suspender o processo após o falecimento da parte autora para habilitação de seus sucessores, conforme determina o Código de Processo Civil.

4. A morte da parte autora exige que seus sucessores sejam habilitados no processo para que possam continuar com a ação ou desistir dela. A improcedência sem essa regularização compromete a validade da decisão, por não oportunizar aos herdeiros do falecido exercer seus direitos, por se tratar a ação de direito pessoal transmissível, o que resulta na cassação da sentença para suspensão do processo até a devida habilitação dos sucessores.

5. A discordância da parte ré sobre a desistência não pode ser analisada sem a devida regularização da representação da parte autora, notadamente porque com a morte há ainda a extinção do mandato.

VI. Tese de Julgamento:

Recurso desprovido.

6.
Tese de Julgamento:
A morte da parte autora em uma ação de direito pessoal transmissível impõe a suspensão do processo para a habilitação dos sucessores. A não regularização da representação processual inviabiliza qualquer julgamento de mérito, incluindo a análise do pedido de desistência. A habilitação dos sucessores é uma condição
sine qua non
para o regular prosseguimento do processo, sob pena de cerceamento de defesa e violação ao direito de acesso à justiça.

7.
Dispositivo citado:
a
rt. 313 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Wanderley Marques de Souza
, contra sentença,

proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que
, na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada contra a
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
,
julgou improcedente o pedido de indenização d
evido à ausência da parte autora, ora Apelante, na perícia médica (id.

251066226).

Inconformado, o Recorrente argui nulidade da sentença devido à falta de sua intimação pessoal para comparecimento à perícia judicial, e sustenta que o não comparecimento em tal ato não acarreta improcedência do pedido, mas apenas a extinção do processo, sem sanção.

Assevera que a discordância quanto ao pedido de desistência da ação só terá validade se devidamente fundamentada, o que não ocorreu no caso dos autos. Por isso, tal motivação não tem o poder de obstar a homologação da desistência.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença, com o regular prosseguimento da ação. Ou, subsidiariamente, a extinção da ação (id. 251066228).

A Seguradora contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 251066231).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

O presente apelo

tem como objeto sentença proferida na
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT)
, ajuizada pelo Recorrente
.

Extrai-se da ação,
ajuizada por
Wanderley Marques de Souza
,

contra a
Seguradora Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, o objetivo de recebimento de indenização perante o
seguro obrigatório DPVAT, em decorrência de
acidente de trânsito, ocorrido no dia 08/06/2018,
que lhe teria resultado em lesão incapacitante permanente (id. 251066150).

Foi apresentada contestação, impugnação à contestação e, em seguida, designada perícia médica judicial para
09/11/2021
. Embora intimada eletronicamente para o ato, a parte autora não compareceu ((ids. 251066176 e 251066203).

O advogado da parte autora manifestou interesse no prosseguimento da ação, e o juízo designou
nova perícia para o dia 30/07/2024
. Na referida oportunidade, tomou-se conhecimento de que a
parte autora, ora Recorrente, falecera em 07/05/2019
, conforme comprova a certidão de óbito acostada ao id 251066218.

Em seguida, foi pleiteada a desistência da ação, o que não foi anuído pela seguradora, ora Recorrida, com base no artigo 485, §4º, do CPC, com postulação de improcedência da ação por falta de prova constitutiva do direito alegado (ids 165223881 e 167409397).

Sobreveio, no ano de 2024, sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial:

“(...)
Vistos, etc.

Trata-se de
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT
proposta por
WANDERLEY MARQUES DE SOUZA
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA.

Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de trânsito, ocorrido em 13/06/2018, conforme boletim de ocorrência acostados no (ID. 18863795) que lhe causou a invalidez. (...)

Na hipótese, houve a apresentação de contestação, de modo que a desistência pelo autor depende da anuência do réu, que manifestou no (ID. 167409397) pela improcedência do pedido. (...)

Ainda, embora devidamente intimado, através de seu patrono, para comparecer no exame pericial, o autor não atendeu ao chamado judicial.

Sem a realização da prova pericial, para a qual o autor não compareceu, não há prova de que em razão do acidente houve a incapacidade permanente, tampouco o suposto grau de invalidez.

Assim, o autor deixou de comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I do CPC, razão pela qual a improcedência da ação se impõe, uma vez que compete ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito e da ré o impeditivo, extintivo e modificativo daquele.

Dito isto, a improcedência do pedido se impõe: (...)

Posto isso,
JULGO IMPROCEDENTE
nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, o pedido da a
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT
proposta por
WANDERLEY MARQUES DE SOUZA
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA.

Condeno
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, cuja execução do valor ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Recorrente, em síntese, argumenta que a ausência de intimação pessoal da vítima para a realização da perícia gera nulidade, por se tratar de ato personalíssimo, e que o não comparecimento ao citado ato não acarreta a improcedência do pedido, mas sim a extinção do processo. Também defende que a discordância da parte contrária quanto ao pedido de desistência da ação não impede a homologação, por não estar devidamente fundamentado.

O artigo 313 do Código de Processo Civil dispõe que:

“
Suspende-se o processo:

I – pela morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador
;

I – pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...)”

No caso em questão, o direito à indenização do seguro DPVAT era devido à vítima de acidente de trânsito, mas ela não a recebeu em vida. Com seu falecimento, a indenização passou a integrar o respectivo patrimônio, tornando-se parte da herança a ser transmitida aos herdeiros. Dessa forma, os sucessores têm legitimidade para ajuizar e/ou dar prosseguimento à ação de cobrança da mencionada quantia.

Nesse sentido, cita-se o julgamento do REsp 1.185.907, da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece ser a ação para cobrança do seguro DPVAT de natureza patrimonial. Assim, os sucessores da vítima têm legitimidade para ajuizar ou dar seguimento à cobrança da indenização por invalidez em decorrência de acidente de trânsito. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. INDENIZAÇÃO. MORTE POSTERIOR DESVINCULADA DO ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE COBRANÇA DO DPVAT DECORRENTE DA INVALIDEZ. DIREITO PATRIMONIAL TRANSMITIDO AOS SUCESSORES.

1. O direito à indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente integra o patrimônio da vítima e transmite-se aos seus sucessores com o falecimento do titular, que, portanto, têm legitimidade para propor a ação de cobrança da quantia correspondente.

2. Análise da alegação de prescrição, deduzida no recurso especial, não passível de exame, uma vez que a matéria ainda será tratada na origem, com o retorno dos autos para o devido processamento do feito, superada a carência de ação.

3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido.

(REsp n. 1.185.907/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 21/2/2017)

Portanto, por se tratar de uma ação de direito pessoal transmissível, o juiz singular não agiu de maneira adequada ao julgar improcedente os pedidos da ação. O correto seria suspender o processo para possibilitar a habilitação dos sucessores da parte autora falecida durante o trâmite processual.

Além disso, não caberia a improcedência dos pedidos da ação, visto que há um pedido de desistência da ação com base no falecimento da parte autora, o qual deveria ser analisado apenas após a devida regularização da representação processual.

Vale registrar que o pedido de desistência vem formulado, após o falecimento do autor, quando se sabe que a morte constitui causa de extinção do mandato.

Fortes nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por
Wanderley Marques de Souza
,

para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, notadamente por ausência de regularização processual da parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024